Tribunal: TJDFT
Processo: 0717535-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
REMESSA DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS. MESMOS FATOS. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. DESPROVIMENTO.
I – Verificada a duplicidade de procedimentos investigatórios instaurados com base na mesma peça de informação e voltado a apurar os mesmos fatos, em tese, praticados pelo ex-conselheiro da sociedade, correta a decisão que em sede de Habeas Corpus concede a ordem para determinar o trancamento do inquérito policial.
II – Remessa de ofício conhecida e desprovida.